Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706959-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. EMBARGADO: EU GIG OU D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA., contra decisão de ID – 33298287. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33646620. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se EU GIG OU, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2022 14:27:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador